Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710484-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 68144596, o DISTRITO FEDERAL foi intimado a se manifestar sobre o fato novo descrito e os documentos mencionados por ITAIM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e EMBU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA na petição de ID 68133215 (c/c IDs 6833218 a 68133222). Sobreveio petição do DISTRITO FEDERAL ao ID 69042486, com juntada de documentos de ID 69042487 a 69042489. Intimem-se ITAIM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e EMBU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA a se manifestar sobre o petitório e os documentos a ele colacionados. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora